Tribunal: TJSP
Processo: 1505378-88.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ICMS– Exceção de Pré-executividade acolhida – Extinção da ação sem julgamento do mérito – Prescrição Intercorrente – Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 – Argui pela fixação em 10% a 20% sobre o proveito econômico - Honorários advocatícios arbitrados em valor razoável e proporcional à complexidade da causa, a fim de não configurar

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – ICMS– Exceção de Pré-executividade acolhida – Extinção da ação sem julgamento do mérito – Prescrição Intercorrente – Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 – Argui pela fixação em 10% a 20% sobre o proveito econômico - Honorários advocatícios arbitrados em valor razoável e proporcional à complexidade da causa, a fim de não configurar enriquecimento sem causa.

Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000924892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505378-88.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APUI
MOVEIS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram provimento ao
recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará o voto divergente, e o 5o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 12 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo n.: 1505378-88.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Priscilla Midori Maizato
Apelante: Apui Móveis Ltda
Apelado(a): Estado de São Paulo
Voto no 33116
Apelação Cível Execução Fiscal ICMS Exceção de Pré-
executividade acolhida Extinção da ação sem julgamento do
mérito
Prescrição Intercorrente
Honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00 Argui pela fixação em 10% a 20%
sobre o proveito econômico - Honorários advocatícios
arbitrados em valor razoável e proporcional à complexidade da
causa, a fim de não configurar enriquecimento sem causa.
Recurso improvido
Trata-se de recurso de apelação (fls. 236/254)
interposto por Apui Móveis Ltda, contra r. sentença (fls. 213/214), que
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e julgou extinta a
execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, condenando
a Fazenda do Estado de São Paulo ao pagamento das custas
processuais despendidas pela apelante e honorários advocatícios fixados
em R$ 2.000,00, por equidade inversa, nos termos do artigo 85, §8o, do
CPC.
Aduz a apelante, em apertada síntese, ser
devida a majoração dos honorários advocatícios, fixando-se no montante
entre 10% e 20% do valor do proveito econômico.
Contrarrazões às fls. 269/270.
Petição da apelante, arguindo sobre o valor do
preparo (fls. 272/275 e 278).
É o breve relatório.
Preliminarmente,
na
hipótese
em
que
a
discussão se restringe ao valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, é razoável que o recolhimento do preparo recursal seja
proporcional ao valor que se arbitrou a esse título. Já devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhido.
Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça já
decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento ordinário.
Sentença que julga extinto o processo, e condena o réu ao pagamento
de honorários advocatícios de R$800,00. Apelação do autor pretendendo
a majoração dos honorários advocatícios. Preparo recolhido com base no
valor do aproveitamento econômica pretendido em sede recursal.
Decisão que determina a complementação do valor do preparo, sob pena
de deserção do recurso, reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2239407-73.2015.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/12/2015; Data de Registro: 11/12/2015)
“Agravo de instrumento. Recurso adesivo. Ausência de complementação
do valor do preparo recursal. Deserção. Recurso que versa sobre a
condenação nas verbas sucumbenciais. Hipótese em que o valor do
preparo deve ter por base de cálculo o montante do proveito econômico
almejado na insurgência. Deserção afastada. Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2153160-89.2015.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Araras -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2015; Data de Registro:
14/10/2015)
“Custas de preparo de apelação. Recurso que versa somente sobre valor
dos honorários. Preparo que deve ser calculado com base no valor
atacado no recurso. Decisão reformada. Recurso provido. (AI
2147206-62.2015.8.26.0000, Relator(a): Walter Cesar Exner; Comarca:
Suzano; Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 03/09/2015; Data de registro: 04/09/2015)
"Custas Preparo Valor que deverá ser calculado com base no proveito
econômico pretendido pela recorrente Hipótese de impugnação somente
quanto ao valor dos honorários advocatícios Preparo que deve ser
calculado com base no valor da condenação ao pagamento dos referidos
honorários Recurso provido."(AI 2117264-82.2015.8.26.0000, Relator(a):
J. B. Franco de Godoi; Comarca: Santos; Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 19/08/2015; Data de registro:
01/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, passo ao julgamento do recurso de
apelação.

Denota-se dos autos que a Magistrada de
primeiro grau extinguiu o presente feito sem julgamento do mérito, em
razão da ocorrência da prescrição intercorrente, com o acolhimento da
exceção de pré-executividade. E condenou o Estado de São Paulo ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, por
equidade inversa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se
o ensinamento de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery, CPC
Comentado, 3a edição, p. 296: “Pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque,
às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a
solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo.”.
Em que pese as arguições da parte apelante, a
r. sentença deve ser mantida, vez que os honorários advocatícios foram
fixados, com fulcro nos princípios da equidade, proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como o disposto no artigo 85, § 8o, do NCPC.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débito
fiscal
-
Débitos
relativos
ao
ICMS

Prescrição
reconhecida
administrativamente
Ação extinta por perda de objeto - Honorários
advocatícios devem ser arbitrados em valor razoável e proporcional à
complexidade da causa, a fim de não configurar enriquecimento sem
causa Aplicação do art. 8o e extensiva do art. 85, §8o - Precedente do
STJ
Recursos providos.' (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1001557-54.2018.8.26.0493; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Regente Feijó - Vara
Única; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
“EXECUÇÕES FISCAIS
ICMS
Juízo de
primeiro grau que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu
os processos em razão da ocorrência da prescrição intercorrente

Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios
que se justifica, diante dos princípios da causalidade e da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à
interferência do advogado do executado Aplicação da regra do artigo
85, § 8o, do CPC que se revela acertada, diante do alto valor da causa
Recursos
improvidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0000354-
97.1991.8.26.0565; Relator (a): Luiz Sergio Fernandes de Souza; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul -
SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 10/12/2019).
Assim, mantenho os honorários advocatícios
fixados, conforme a apreciação equitativa do juiz, que observaram as
normas previstas no Código de Processo Civil e atendem aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, e sem onerosidade excessiva
aos cofres públicos.
A r. sentença foi bem lançada e suficientemente
motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, nos termos acima alinhavados.

Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20417
Apelação Cível no 1505378-88.2018.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Apelante: Apui Moveis Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Ao que se vê, o magistrado, na oportunidade em que
extinguiu a execução fiscal, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição do
crédito tributário, condenou a Fazenda do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos da regra do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento da Turma Julgadora, a fixação
da verba honorária em 10% do proveito econômico obtido pela executada – como
requerem os apelantes –, não resultaria em valor excessivo, tendo em vista o valor da
causa (R$ 105.262,28, em 7 de agosto de 2018).
Bem por isso, no meu entendimento, era o caso de
reformar a r. sentença, na parte em que fixou os honorários advocatícios, para condenar
a Fazenda do Estado ao pagamento da verba honorária em 10% do valor do proveito
econômico obtido pela executada, nos termos da norma do artigo 85, § 3o, I, do Código
de Processo Civil.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1330FA12
6
7
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
13731D3B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1505378-88.2018.8.26.0014 e o código de confirmação da tabela acima.